Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS EM DATAS DISTINTAS COMO UM SÓ RECURSO PARA FINS DE TEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos após o transcurso do prazo que a parte dispunha para se insurgir, resta caracterizada a intempestividade, devendo ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno.

2. Não é possível considerar os embargos de declaração opostos em momentos diferentes, como um único recurso, para determinar a tempestividade, mesmo que seja apenas para fins de prequestionamento. A apresentação de recurso em períodos diferentes representa distintas situações jurídicas e, unificá-los, abriria brechas para interpretações subjetivas, comprometendo a imparcialidade do sistema judiciário. Além disso, a finalidade dos embargos de declaração não abrange a extensão dos prazos processuais, mas, sim, a correção de ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões eventualmente presentes na decisão judicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.